Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS. ALIENAÇÃO MENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. ROL TAXATIVO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PREJUDICADO.
1. O STF firmou entendimento no RE no 631.240/MG (Tema 350), com repercussão geral reconhecida, no sentido de que “na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.”
1.1. O procedimento administrativo prévio não é condição absoluta para que o beneficiário possa buscar a tutela jurisdicional, não se podendo deixar de observar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, inserto no art. 5o, XXXV, da CF/1988.
1.2. Ainda que assim não fosse, ou seja, caso imprescindível o requerimento administrativo prévio, em contemplação ao princípio da economia e da celeridade processual, bem como da efetividade da tutela jurisdicional, verifica-se que o feito foi julgado com resolução de mérito, após a regular formação da relação processual, com a oferta da defesa pela parte ré, do que se extrai resistência ao pedido da autora, restando, pois, caracterizado o interesse processual, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada.
2. Nos termos do art. 18, §1o, da LC no 769/2008, os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais.
2.1. O rol de moléstias graves disposto no § 5o do art. 18 da LC no 769/2008 é taxativo, não se admitindo ampliação de sua interpretação, tendo o STF sedimentado entendimento no RE no 656.860 (Tema 524), com repercussão geral reconhecida, no sentido de que "a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência".
3. A alienação mental, indicada legalmente como doença grave, não consubstancia uma patologia específica em si nem decorre de toda e qualquer doença psiquiátrica, sendo necessária à sua constatação a presença de um quadro clínico de “distúrbio mental ou neuromental grave e persistente, no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, haja alteração completa ou considerável da personalidade, comprometendo gravemente os juízos de valor e realidade, destruindo a autodeterminação e do pragmatismo e tornando o indivíduo total e permanentemente inválido para qualquer trabalho” (Portaria GM-MD no 3.551/2021), o que não se observa no caso.
3.1. Conquanto a autora seja portadora de Transtorno Afetivo Bipolar, Ansiedade Generalizada (TAG) e Epilepsia, tais enfermidades não consubstanciam alienação mental, doença grave, conforme perícia médica realizada, apta a autorizar a conversão de sua aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para proventos integrais, pois, apesar de constatada a incapacidade laboral total e permanente a autora, não há impedimento para a prática dos atos da vida independente, podendo a autora gerir sua vida social sem ajuda de terceiros.
4. Quanto às demais enfermidades indicadas nos autos, não se desincumbiu a autora de demonstrar o nexo de causalidade entre as comorbidades e a atividade laboral por ela desempenhada, de forma a considera-las moléstias profissionais (CPC, art. 373, I)
5. À vista da natureza taxativa do rol legal de doenças graves com aptidão para gerar invalidez permanente com a percepção de proventos integrais, está vedado ao Judiciário ampliá-lo, sob pena de invadir competência própria do legislador.
6. Prejudicado o pedido de isenção do pagamento do imposto de renda.
7. Apelação desprovida.